Tribunal: TJMT
Processo: 1020342-97.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020342-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO - CPF: 042.116.291-07 (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3º DO NOVO CPC. RECURSO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO TOTAL GRAVADA NO VEÍCULO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. FERRAMENTA DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE AMBAS AS PARTES EM COMUNICAR AO JUÍZO A RESPEITO DA QUITAÇÃO E SOLICITAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.

A instituição financeira que ajuizou ação de busca e apreensão é parte legitima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em que se discute a ausência de baixa da restrição judicial registrada no veículo.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

Se o Reclamante estava inadimplente com as suas obrigações, fato que ensejou a ação de busca e apreensão movida pela Reclamada em desfavor do consumidor, e, após a composição amigável realizada entre as partes, entendo que o ato de comunicação ao juízo para realização de baixa da restrição judicial cadastrada no veículo poderia ser realizado por ambas as partes.

Se não restou demonstrado à desídia da instituição financeira em requerer a baixa da restrição judicial registrada no veículo, inexiste dano moral a ser reparado ao autor, posto que ausentes os requisitos aptos a ensejar o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020342-97.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evaldo Barboza da Silva Filho

Recorrida(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pelo reconhecimento da
ILEGITIMIDADE PASSIVA
, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para
JULGAR EXTINTO
o feito sem resolução do mérito. Revogo a liminar deferida em id 56441236”.

No caso dos autos, tendo em vista que o Autor pleiteia indenização a título de dano moral em decorrência da ausência de baixa da restrição judicial registrada em seu veículo, a qual decorreu da ação de busca em apreensão ajuizada pela Reclamada, que tramitou perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, autos PJE n. 1007157-71.2018.8.11.0041, entendo que a instituição financeira Ré é parte legitima para figurar no polo passivo da presente lide.

Desta forma, reconheço que a Reclamada
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
é parte legitima para figurar no polo passivo da presente lide
e, via de consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso, ANULO a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

No presente caso, verifico que a instituição financeira Reclamada em 21/03/2018 ajuizou uma ação de busca em apreensão em desfavor do Reclamante, a qual tramitou perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, autos PJE n.

1007157-71.2018.8.11.0041, sendo que em 30/08/2019, o Juiz “a quo” determinou a inclusão da restrição total, via sistema RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial. Observo também que em 25/09/2019, a instituição financeira peticionou nos autos requerendo a DESISTÊNCIA da ação, bem como a baixa da restrição judicial – RENAJUD. Em 03/02/2020, novamente, a instituição financeira requereu a desistência da ação e a baixa da restrição registrada no veículo. Em 01/04/2020, o juiz “a quo” homologou a desistência da ação.

Verifico ainda que em 04/06/2020 a instituição financeira manifestou nos autos da ação de busca em apreensão informando que até aquela data a restrição ainda não havia sido excluída, pugnando pela sua exclusão. Em 17/06/2020, o juiz “a quo” deferiu o imediato desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD.

Pois bem. No caso, verifico que não houve desídia da instituição financeira Reclamada em solicitar ao juízo a baixa da restrição judicial cadastrada no veículo, pois, conforme acima relatado, em várias oportunidades, a instituição Reclamada pugnou pela exclusão da restrição judicial no sistema RENAJUD.

Além disso, como houve composição amigável entre as partes, entendo que o ato de comunicação ao juízo para realização de baixa da restrição judicial cadastrada no veículo incumbe a ambas as partes.

Desta forma, o Reclamante também poderia ter informado ao juízo onde tramitou a ação de busca e apreensão, que houve a transação entre as partes e solicitado à baixa da restrição judicial cadastrada no bem.

Pelos fundamentos acima, a meu ver, inexiste dano moral a ser reparado ao autor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023